Tribunal: STF
Processo: ARE 1446600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Renovias Concessionária S.A. contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia Jaguari de Energia “para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela recorrida, restabelecer, em todos os seus termos, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, a sentença de primeiro grau” que julgou a ação procedente a fim de declarar a inexigibilidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio em face da autora. 



    Sustenta a embargante a existência de omissão na decisão agravada no tocante à preliminar suscitada nas contrarrazões ao recurso extraordinário referente aos óbices que impediriam o conhecimento do apelo extremo, posto que o recurso seria inexistente e, subsidiariamente, intempestivo. 



    Nesse ponto, aduz, in verbis: 



    “(...)



    Retomando brevemente a questão, a RENOVIAS pondera que a CPFL nunca chegou a protocolar seu recurso extraordinário nesses autos. Na verdade, o recurso extraordinário examinado pela R. decisão ora embargada foi anexado aos presentes autos como mero documento, que acompanhou uma petição de juntada, a qual informava, depois de esgotado o prazo recursal, que referido recurso extraordinário fora protocolado nos autos de processo diverso do presente: 



    “COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, vem, por seus procuradores, expor (...) com relação ao recurso extraordinário, por um equívoco, seu protocolo foi realizado nos autos nº 1002815-45.2017.8.26.0296 [diverso dos presentes autos]” – Trecho extraído da petição de juntada apresentada pela CPFL, após transcorrido o prazo recursal (peça n. 46). 



    Ou seja, dada a ausência de protocolo do recurso extraordinário da CPFL nos presentes autos, é flagrante a inexistência recursal. 



    Mas, ainda que seu protocolo se desse no processo correto, o recurso extraordinário em questão seria intempestivo, porque apresentado nos presentes autos posteriormente ao término do prazo recursal: o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso extraordinário contra o V. acórdão prolatado pelo E. Tribunal a quo esgotou-se em 1º de fevereiro de 2019, sendo que a referida petição de juntada fora protocolada em 4 de fevereiro de 2019.” 



    Sustenta que tais óbices processuais não poderiam ser superados no caso concreto, conforme oportunamente suscitado pela RENOVIAS em suas contrarrazões ao recurso extraordinário. 



    Devidamente intimada, a embargada manifestou-se pelo desprovimento dos declaratórios (eDoc. n° 111). 



    Em 26 de janeiro de 2024, diante das alegações apresentadas pelas partes, solicitei informações à Corte de origem quanto ao alegado nos embargos declaratórios opostos pela Renovias Concessionária S.A., notadamente quanto à regularidade do protocolo da petição do recurso extraordinário nos presentes autos, bem como quanto ao afirmado pela Companhia Jaguari de Energia de que a petição do referido recurso foi inicialmente protocolada equivocadamente em 1/2/2019 nos autos de n° 1002815-45.2017.8.26.0296.



    Os autos retornaram ao Gabinete em 24 de junho de 2024 com as seguintes informações da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 118)



    “Em cumprimento aos r. Despachos de fls. 1843 e 1862 informo Vossa Excelência que a petição de Recurso Extraordinário juntada às fls. 1364/1399 destes autos é cópia da petição originalmente protocolada nos autos nº 1002815-45.2017.8.26.0296 em 01/02/2019 às 19 horas e 26 minutos, conforme se verifica do registro existente na margem direita da mencionada cópia que reflete os dados registrados mas propriedades do protocolo original, conforme verificado junto ao SAJ-SG, cujo print da respectiva tela de consulta se colaciona abaixo.”



    Decido.



    Com razão a embargante, haja vista que, de fato, conforme certificado pela Secretaria Judiciária do Tribunal de origem, a petição de recurso extraordinário juntada às fls. 1364/1399 destes autos é cópia da petição originalmente protocolada nos autos nº 1002815-45.2017.8.26.0296 em 01/02/2019 às 19 horas e 26 minutos, tendo sido juntada aos presentes autos somente após escoado o prazo recursal.



    No caso, o acórdão recorrido foi publicado em 11 de dezembro de 2018 (eDoc 43) e somente em 4 de fevereiro de 2019, a Companhia Jaguari de Energia peticionou informando que a petição de recurso extraordinário foi protocolada, por equívoco, em 01/02/2019, nos autos nº 1002815-45.2017.8.26.0296, e requereu a juntada da cópia da referida petição (eDoc 46), após expirado o prazo recursal.



    Com efeito, a embargada não se desincumbiu do ônus legal de indicar corretamente o número do processo quando da interposição do recurso, tampouco do acompanhamento de seu trâmite, vindo a se manifestar nos autos, informando o suposto equívoco, apenas em 4 de fevereiro de 2019, ou seja, depois de escoado o prazo recursal, a revelar a manifesta intempestividade do recurso. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. O acórdão recorrido foi publicado em 1º.04.2019 e a petição do recurso extraordinário foi apresentada somente em 26.04.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.227.142/GO-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/12/19).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À PARTE AGRAVANTE. INSANABILIDADE. 1. Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua publicação. 2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, considerado o interregno entre as datas de publicação do ato decisório agravado e do protocolo da peça recursal respectiva, manifesta sua intempestividade. 3. É sólida a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade” (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.9.2019). 4. O erro verificado na espécie é imputável exclusivamente à parte Agravante, que não se desincumbiu, quando da interposição do primeiro recurso, do ônus de indicar corretamente os específicos autos a que sua peça processual se dirigia, sendo certo, ainda, que “a mera alegação de que se trata de erro material não afasta a intempestividade atestada” (ARE 1.074.046/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 154.773/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/6/21).



    Desse último precedente destacam-se os seguinte fundamentos do voto da Relatora, que bem se aplicam ao caso dos autos:



    “Reitero que, na hipótese dos autos, a decisão em que neguei seguimento ao writ foi publicada no DJe de 17.11.2020, terça-feira, e o prazo recursal fluiu até 22.10.2020, domingo, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 23.10.2020, segunda-feira. Operou-se, pois, o trânsito em julgado do decisum no dia 24.11.2020, terça-feira.



    O agravo regimental – que foi objeto de juízo negativo de admissibilidade (evento 82) – só foi juntado aos presentes autos em 24.11.2020 (eventos 65-66), após a certificação do trânsito em julgado (evento 64) da decisão monocrática contra a qual buscava ele se insurgir (evento 62), razão por que é intempestivo. 



    Reafirmo que a justificativa apresentada pela Defesa não é passível de alterar esse panorama, uma vez que, conforme certificado pela Secretária Judiciária desta Corte, a peça recursal em questão “foi protocolada por ato do referido patrono nos autos da Rcl 42441 [Reclamante: ELVIS RIOLA DE ANDRADE JUNIOR; Adv. ELISEU MINICHILLO DE ARAUJO e Outro(s)] através do sistema eletrônico de recebimento, conforme atesta o próprio ‘Recibo de Petição Eletrônica’ que acompanha aquele Documento” (evento 81). 



    O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, que não se desincumbiu, quando da interposição do primeiro recurso, do ônus de indicar corretamente os específicos autos a que sua peça processual se dirigia (v.g., ARE 1.074.046/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 04.10.2017), sendo certo, ainda, que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade” (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019). Aplica-se, mutatis mutandis, a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que “o prazo recursal não pode ser dilatado em razão de erro atribuível exclusivamente à parte agravante, que juntou nos autos eletrônicos petição relativa a processo diverso” (Rcl 19.505-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2015) e que “é intempestivo o recurso protocolado por equívoco em tribunal diverso e recebido somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida” (AI 710.068-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31.3.2016). 



    Nessa linha, tal como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, “[a] alegação de que o agravo interno (o primeiro), embora juntado em autos diversos (RCL nº 42.441/SP), foi protocolizado tempestivamente, efetivamente não tem o condão de afastar a intempestividade do recurso tendo em vista que constitui ônus exclusivo da defesa a instrução correta do feito mediante observância do prazo recursal previsto em lei”. 



    Assento, ademais, que “a mera alegação de que se trata de erro material não afasta a intempestividade atestada” (ARE 1.074.046/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que “a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12” (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). 



    Cito, na mesma linha, acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO RECURSAL JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DO PETICIONÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é ônus da parte zelar pela conformidade dos autos com as normas e procedimentos do processo eletrônico, cujo não atendimento prejudica sua cognição por este Superior Tribunal" (AgRg no AREsp n. 500.977, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015). 



    2. No caso, o especial foi interposto tempestivamente, porém em processo diverso. Revela-se intempestivo o recurso juntado tardiamente nos presentes autos. 



    3. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. 



    4. Agravo interno (Petição n. 0033020/2017) desprovido e agravo interno (Petição n. 0033047/2017) não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 914.135/RO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 29.8.2017, DJe 05.9.2017 - destaquei) 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 



    1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o protocolo de recurso com indicação de processo diverso configura erro grosseiro e a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica intempestividade da insurgência. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.238.943/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 28.9.2020, DJe 01.10.2020 - destaquei).”



    Aplicando essa orientação em caso análogo ao presente, a decisão por mim proferida no ARE nº 1.074.046/SP, publicada no DJe de 4/10/17.



    Diante do exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os presentes declaratórios para, sanando a omissão apontada, reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário interposto por Companhia Jaguari de Energia.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente